Tribunal: TRF3
Processo: 5002335-02.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: (ART. 2o-A, LEI 9.494/1997). AR no 6015 - SC - DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 881 e 885. RECURSO DESPROVIDO.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
244/775)

5002335-02.2021.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002335-02.2021.4.03.6126

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: SAVOL VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALMIR ANTONIO BARROSO - SP241317-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILLA DE MORAES - SP227359-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 509, §4o, DO CPC. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 2o-A DA LEI No 9.494/97. INCLUSÃO POSTERIOR DE FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se o direito à habilitação administrativa de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato.

3. O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedente deste Tribunal.

4. No caso em tela, a parte impetrante teve indeferido o requerimento administrativo de habilitação de créditos tributários, formulado com base na coisa julgada material formada na ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208, ajuizada por SINDITRADE - SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE SANTA CATARINA, que reconheceu a não incidência do IPI quando da saída de produtos importados e/ou comercializados.

5. Considerada a limitação territorial do alcance do título judicial, ou seja, o Estado de Santa Catarina, e que a filial da empresa localizada em Itajaí/SC foi constituída apenas em 24/06/2020, não há que se falar em habilitação de créditos, tendo em vista a impossibilidade de se ampliar a substituição processual da SINDITRADE nos autos da ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208, após formado o título executivo judicial em 02/09/2015. Precedentes desta Corte Regional.

6. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

7. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002335-02.2021.4.03.6126

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: SAVOL VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALMIR ANTONIO BARROSO - SP241317-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILLA DE MORAES - SP227359-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por SAVOL VEÍCULOS LTDA (matriz e filial), contra decisão monocrática terminativa, de minha lavra, que negou provimento a sua apelação.

Em razões recursais (ID 354171849), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por indevida aplicação do art. 2o-A da Lei no 9.494/97, que restringe os efeitos territoriais da coisa julgada em ações coletivas. Argumenta que tal dispositivo, assim como a tese firmada pelo STF no Tema 499 (RE 612.043/PR), aplica-se exclusivamente às associações que atuam em regime de representação processual, mediante autorização expressa dos associados, o que não é o caso dos autos.

Destaca que a ação coletiva foi ajuizada por sindicato (SINDITRADE), que atua como substituto processual, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal, possuindo legitimidade extraordinária ampla para a defesa da categoria. Nessa condição, não se sujeita às limitações impostas às associações, sendo desnecessária autorização individual ou delimitação subjetiva dos substituídos. Assim, a decisão agravada teria desconsiderado distinção consolidada na jurisprudência do STF e do STJ.

Sustenta, ainda, que o título executivo judicial formado na ação coletiva não estabeleceu qualquer limitação territorial, sendo vedada sua imposição na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 509, §4o, do CPC).

Quanto ao fundamento de que a filial da agravante foi constituída após o trânsito em julgado, argumenta que tal circunstância é irrelevante, pois os efeitos da sentença coletiva ajuizada por sindicato alcançam todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação ou existência à época da ação, bastando o pertencimento à categoria representada.

Aduz, ademais, que matriz e filial integram a mesma pessoa jurídica, inexistindo autonomia patrimonial entre elas, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 614). Assim, eventual limitação territorial não poderia afastar o direito da empresa como um todo, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Por fim, ressalta que, conforme decidido na Ação Rescisória no 6.015/SC, a eficácia da coisa julgada oriunda da ação coletiva perdurou até 08/12/2020, em razão da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal após o julgamento do RE 946.648/SC. Dessa forma, sendo o pedido de habilitação de crédito anterior a essa data e relativo a fatos geradores ocorridos no período de vigência da decisão judicial, sustenta a plena validade do aproveitamento dos créditos de IPI.

Ao final, postula, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, a reconsideração da r. decisão monocrática para dar provimento integral ao recurso de apelação, reconhecendo o seu direito líquido e certo à habilitação de crédito; subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que o presente agravo interno seja submetido a julgamento pela Egrégia 3a Turma, para que, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se a r. decisão monocrática para dar total provimento ao recurso de apelação.

Com contraminuta (ID 356737399).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

“Trata-se de apelação interposta por SAVOL VEÍCULOS LTDA (matriz e filial) em mandado de segurança por este impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ANDRÉ/SP, visando:

"[...] a) a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, a fim de determinar a imediata habilitação do crédito reconhecido nos autos da Ação Ordinária no 5011472-48.2012.404.7208/SC, já transitada em julgado, conforme pedido formalizado por meio dos processos administrativos nos 10166.739347/2020-69 e 10166.739809/2020-48, uma vez que todos os requisitos do art. 100/101 da Instrução Normativa RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017 foram atendidos, com fixação das astreintes em caso de descumprimento;

(...)

e) ao final, no mérito, SEJA CONCEDIDA A SEGURANÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de assegurar, em definitivo, o direito líquido e certo da impetrante à habilitação do crédito reconhecido nos autos da Ação Ordinária no 5011472-48.2012.404.7208/SC, já transitada em julgado, conforme pedido formalizado por meio dos processos administrativos nos 10166.739347/2020-69 e 10166.739809/2020-48, confirmando a liminar nos termos em que foi requerida; [...]"

A r. sentença de ID 173434736 denegou a segurança, com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios (Lei 12.016/2009, art. 25).

Em suas razões recursais (ID 173434743), a parte impetrante sustenta que:

(i) "na qualidade de integrante da categoria beneficiada nos autos do processo no 5011472-48.2012.404.7208, visando compensar os valores recolhidos indevidamente de IPI na saída dos produtos por ela importados, reconhecidos na forma do trânsito em julgado desta ação, formalizou junto à Receita Federal, por meio dos processos administrativos nos 10166.739347/2020-69 e 10166.739809/2020-48, Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, oriundo do processo no 5011472-48.2012.404.7208/SC. Logo em seguida, não obstante a apelante ter apresentado todos os documentos e cumprido com todos os requisitos necessários à instrução do referido pedido, elencados no parágrafo 1° do Artigo 100 da IN RFB n° 1.717 de 17 de julho de 2017, seus dois Pedidos de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, oriundo do processo no 5011472-48.2012.404.7208/SC foram indeferidos com base nos seguintes argumentos: - que a apelante não figura no polo ativo da ação, conforme exigido pelo art. 101, I da IN em tela, uma vez que sua filial de Itajaí/SC foi aberta muito tempo após a propositura da ação judicial em questão em 2020, desrespeitando, dessa forma, o marco temporal a que se refere o item 190 do Parecer PGFN CRJ 269/2015";

(ii) "A decisão administrativa que indeferiu o Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado da apelante baseou-se integralmente no PARECER PGFN/CRJ No 269/2015, violando, assim, o princípio da legalidade (art. 150, I da CF/88)";

(iii) "Considerando que a empresa apelante está estabelecida no local da ação coletiva no 5011472-48.2012.4.04.7208 e que o título executivo judicial não estabeleceu qualquer limitação territorial ou temporal relativa ao alcance da referida decisão, não há razão para o indeferimento do pedido de habilitação de crédito da apelante, o qual deverá ser processado pela autoridade impetrada para fins do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais atos normativos da Receita Federal do Brasil";

(iv) "tanto a matriz quanto a filial da apelante podem se beneficiar da coisa julgada formada no bojo da Ação Coletiva no 5011472-48.2012.404.7208/SC porque além do recolhimento do tributo ser centralizado na matriz, a compensação entre créditos e débitos entre matriz e filial é plenamente possível, pois não há uma determinação legal que imponha à empresa contribuinte que a compensação seja necessariamente individualizada por estabelecimento";

(v) "a própria IN RFB No 1717/2017, que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, reconhece que a compensação encontra-se centralizada na matriz, não havendo sequer óbice de cunho administrativo para fins de operacionalização de eventual compensação em relação às filiais";

(vi) "deve ser reconhecido o direito da apelante (matriz e filial) se beneficiar da ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208/SC".

Ao final, postula:

"a) a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, liminarmente e em caráter de urgência, inaudita altera pars, a fim de determinar a imediata habilitação do crédito reconhecido nos autos da Ação Ordinária no 5011472-48.2012.404.7208/SC, já transitada em julgado, conforme pedido formalizado por meio dos processos administrativos nos 10166.739347/2020-69 e 10166.739809/2020-48, uma vez que todos os requisitos do art. 100/101 da Instrução Normativa RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017 foram atendidos, com fixação das astreintes em caso de descumprimento;

b) NO MÉRITO, o provimento da presente Apelação a fim de assegurar, em definitivo, o direito líquido e certo da apelante à habilitação do crédito reconhecido nos autos da Ação Ordinária no 5011472-48.2012.404.7208/SC, já transitada em julgado, conforme pedido formalizado por meio dos processos administrativos nos 10166.739347/2020-69 e 10166.739809/2020-48, confirmando a tutela recursal nos termos em que foi requerida; (...)"

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 173434749), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 179002768).

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte.

Discute-se o direito à habilitação administrativa de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato.

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

No caso em tela, a parte impetrante teve indeferido o requerimento administrativo de habilitação de créditos tributários, formulado com base na coisa julgada material formada na ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208, ajuizada por SINDITRADE - SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE SANTA CATARINA, que reconheceu a não incidência do IPI quando da saída de produtos importados e/ou comercializados.

Eis a ementa do v. acórdão da ação coletiva, integrada pelo julgamento dos aclaratórios, transitada em julgado em 02/09/2015:

TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. FATO GERADOR. IMPORTADOR. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. BITRIBUTAÇÃO. FATOS GERADORES E CONTRIBUINTES DIVERSOS. 1. O IPI não recai sobre a atividade de industrialização, de elaboração do produto, mas sobre o resultado do processo produtivo, ou seja, a operação jurídica que envolve a prática de um ato negocial do qual resulte a circulação econômica da mercadoria. 2. Mostra-se equivocada a assertiva de que a operação jurídica abrange somente o fabricante e o adquirente direto do bem industrializado, não abarcando situações em que a mercadoria não foi industrializada por nenhuma das partes envolvidas no negócio jurídico de transmissão da propriedade ou posse. 3. O cerne da incidência do IPI, de acordo com o art. 153, inciso IV, da CF, é a operação jurídica que faz circular o produto industrializado. 4. A parte autora é contribuinte importador (art. 51, inciso I, do CTN e art. 24, inciso I, do Decreto 7.212/2010), uma vez que ocorreu exatamente a situação fática prevista na norma. Nesse momento, houve fato gerador do IPI (art. 46, inciso I, do CTN e art. 35, inciso I, do RIPI) e a nacionalização das mercadorias. 5. A legislação tributária prevê nova hipótese de operação jurídica que promove a circulação dos bens, após a nacionalização (art. 4o, inciso I, da Lei no 4.502/1964). Assim, nova incidência do IPI ocorre quando houver a saída das mercadorias do estabelecimento equiparado a industrial, em consonância com o disposto no art. 46, inciso II, combinado com o art. 51, inciso II e parágrafo único, do CTN. 6. Nas duas hipóteses examinadas houve circulação do produto industrializado, consoante o fato gerador descrito na lei: desembaraço aduaneiro, praticado pelo importador; saída econômico-jurídica, praticada pelo estabelecimento equiparado a industrial. Resta afastada a pecha de bitributação, visto que há fatos geradores e contribuintes diversos, embora a mesma pessoa jurídica figure como contribuinte. 7. Entendimento pacificado na 1a Seção em 07.02.2013, nos Embargos Infringentes 5002923-29.2010.404.7209. (TRF4 5011472-48.2012.4.04.7208, 1a Turma, Relator para Acórdão JOEL ILAN PACIORNIK , julgado em 07/08/2013)

Com embargos de declaração acolhidos, conforme seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPI. REVENDA DE MERCADORIA IMPORTADA. PEDIDO SUCESSIVO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. OMISSÃO SUPRIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Acolhidos os embargos para suprir a omissão em relação ao pedido sucessivo do autor, nos termos seguintes. 2. O IPI não recai sobre a atividade de industrialização, de elaboração do produto, mas sobre o resultado do processo produtivo, ou seja, a operação jurídica que envolve a prática de um ato negocial do qual resulte a circulação econômica da mercadoria. 3. O cerne da incidência do IPI, de acordo com o art. 153, inciso IV, da CF, é a operação jurídica que faz circular o produto industrializado. 4. Para a configuração jurídica do IPI, podem ser apontados os requisitos seguintes: a) existência de um produto industrializado; b) existência de razão jurídica. 5. Ocorrendo fato gerador, há incidência de IPI, ressalvado o direito à compensação de valores em razão do princípio da não cumulatividade. 6. Se na operação de importação por conta e ordem há dois fatos geradores, em razão da prestação de serviço, o princípio da não cumulatividade abriga aos substituídos do sindicato autor e às empresas adquirentes apenas no que pertine à compensação do valor já pago. 7. A IN SRF 247/02, ao contrário do entendimento do embargante, não institui nova hipótese de incidência de IPI em seus artigos 86, III, parte final c/c 87, IV, c à revelia da legislação pertinente. A Instrução Normativa apenas menciona os tributos incidentes nas operações. O acatamento do pedido sucessivo do autor implicaria em criar isenções tributárias inexistentes. 8. Acolhidos os embargos de declaração também para considerar prequestionados os dispositivos legais indicados. (TRF4 5011472-48.2012.4.04.7208, 1a Turma , Relator para Acórdão JOEL ILAN PACIORNIK , julgado em 09/10/2013)

Com efeito, das informações prestadas pela Receita Federal nos presentes autos (ID 173434227 - p. 5), e, confirmada por consulta processual aos autos da ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208, por meio do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4a Região, depreende-se que no julgamento da apelação da União e remessa necessária foi definido o alcance da decisão, nos seguintes termos:

"Alcance da decisão

Busca a União seja limitada a decisão com fulcro no art. 2o-A, parágrafo único, da Lei 9.494/97.

A redação conferida ao artigo 2o-A da Lei no 9.494/97, prevê que a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo abrangerá os substituídos domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator da decisão.

Dessa forma, estando o sindicato demandante atuando como substituto processual daqueles indivíduos que tiveram seu direito individual lesado, o âmbito de abrangência da ação é o âmbito da competência territorial do juízo prolator da decisão."

Assim, considerando a limitação territorial do alcance do título judicial, ou seja, o Estado de Santa Catarina, e que a filial da empresa localizada em Itajaí/SC foi constituída apenas em 24/06/2020 (ID 173434207), não há que se falar em habilitação de créditos, tendo em vista a impossibilidade de se ampliar a substituição processual da SINDITRADE nos autos da ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208, após formado o título executivo judicial em 02/09/2015.

Nessa linha, em caso semelhante ao dos presentes autos, a 3a Turma já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE IPI.AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ATUAR EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI. NECESSÁRIA FILIAÇÃO NO MOMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE COMPOR CATEGORIA REPRESENTADA PELA ENTIDADE SINDICAL. EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. LIMITAÇÃO AO TERRITÓRIO DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR (ART. 2o-A, LEI 9.494/1997). AR no 6015 - SC - DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 881 e 885. RECURSO DESPROVIDO.

- O Supremo Tribunal Federal reconhece que a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos. A orientação da Corte Suprema é no sentido de que, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Tema no 823: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

- Foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a disciplina constitucional acerca da representatividade das entidades associativas para o ajuizamento de ações judiciais, em nome e no interesse de seus filiados, impõe a observância da exigência contida no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, de modo que, em tal hipótese, é imprescindível a autorização expressa dos associados e a lista destes junto à inicial.

- Em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado nos termos do art. 5o, LXX, da Constituição e da Lei no 12.016/2009, as entidades não atuam como representantes mas como legitimados extraordinários na figura de substituição processual, com aptidão para reclamar em nome próprio direitos individuais homogêneos de todos aqueles que estejam afetados pela decisão, ainda que não estejam vinculados formalmente ao impetrante. Nessa hipótese, bastam pertinência temática e previsão estatutária, sendo desnecessária autorização expressa de associados e relação nominal de associados, sendo suficiente que a coisa julgada beneficie ao menos parte dos substituídos, questão que será analisada na fase de cumprimento de eventual coisa julgada mandamental. Tema 1119: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.

- O Superior Tribunal de Justiça fixou orientação no sentido de que a eficácia subjetiva da sentença coletiva abrangerá os substituídos domiciliados em todo o território nacional apenas se reunidas 3 condições, quais sejam: (i) a ação deve ser proposta por entidade associativa de âmbito nacional; (ii) dever ser ajuizada contra a União e (iii) no Distrito Federal, consoante interpretação do art. 2o-A da Lei 9.494/97 à luz do disposto no § 2o do art. 109, § 1o do art. 18 e inciso XXI do art. 5o, todos da CF. Precedentes.

- Conforme os contornos delineados no título em discussão, há limitação subjetiva para cumprimento do julgado, uma vez que o título judicial executado formou-se com restrição expressa acerca do alcance territorial dos efeitos jurídicos do direito reconhecido pelo Juízo prolator da decisão, reconhecendo que o SINDITRADE atuou como substituto processual daqueles indivíduos abrangidos pelo âmbito da competência territorial do Juízo prolator da decisão.

- Destarte, não sendo a parte autora titular da prerrogativa que lhe legitimaria a executar individualmente ou se valer administrativamente do título formado no bojo da demanda coletiva, de se manter a improcedência do pedido.

- Além disso, foi prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça acórdão que atinge a eficácia da sentença coletiva da qual pretende se valer a impetrante, uma vez que foi julgada parcialmente procedente a ação para interromper os efeitos da coisa julgada a partir da data de publicação da ata de julgamento do RE 946.648/SC, submetido ao rito da repercussão geral, ocorrida em 09/09/2020, com aplicação do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 881 e 885.

- Assim, ainda que não acolhido o argumento da União de que o autor não é titular da prerrogativa que lhe legitimaria a executar individualmente o título, há óbice imposto pela procedência da ação rescisória, que de forma insofismável, impede que a apelante busque resguardar seu suposto direito por meio de mandado de segurança, uma vez que o direito postulado não se apresenta incontroverso e tampouco constatável de plano.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002052-76.2021.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 18/10/2024, Intimação via sistema DATA: 21/10/2024)

Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição.” (g.n.)

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte impetrante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 509, §4o, DO CPC. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 2o-A DA LEI No 9.494/97. INCLUSÃO POSTERIOR DE FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se o direito à habilitação administrativa de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato.

3. O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedente deste Tribunal.

4. No caso em tela, a parte impetrante teve indeferido o requerimento administrativo de habilitação de créditos tributários, formulado com base na coisa julgada material formada na ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208, ajuizada por SINDITRADE - SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE SANTA CATARINA, que reconheceu a não incidência do IPI quando da saída de produtos importados e/ou comercializados.

5. Considerada a limitação territorial do alcance do título judicial, ou seja, o Estado de Santa Catarina, e que a filial da empresa localizada em Itajaí/SC foi constituída apenas em 24/06/2020, não há que se falar em habilitação de créditos, tendo em vista a impossibilidade de se ampliar a substituição processual da SINDITRADE nos autos da ação coletiva no 5011472-48.2012.404.7208, após formado o título executivo judicial em 02/09/2015. Precedentes desta Corte Regional.

6. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Foi juntada aos autos sustentação oral gravada/mídia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão